Tribunal: STF
Processo: Rp 1034
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-13
Data de publicação: 1980-08-13

Ementa:
LEI PROMULGADA SEM A INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, REVOGANDO
PARCIALMENTE OUTRA, NA PARTE EM QUE ESTA DISCIPLINAVA A PROMOÇÃO
HORIZONTAL ATRAVÉS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A REFERENCIA
IMEDIATAMENTE SUPERIOR AQUELA EM QUE ESTIVER LOCALIZADO, DENTRO DA
MESMA CLASSE. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
PROCEDENTE.